Tribunal: TJDFT
Processo: 0725552-88.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725552-88.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIANGELA CASCAO PIRES E ALBUQUERQUE, ALBERTO OLIVEIRA GUIDINI DOS SANTOS, ANA LUIZA DA CRUZ RIOS SANDOVAL, ARILDA FONSECA DE SOUZA, LEONARDO LUCIANO LEOI, LUIZ CARLOS FERRARI DE AQUINO, DURVAL MORGADO FILHO, FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA ALVES, NILTON HAMANN, WELLINGTON PEREIRA DE OLIVEIRA APELADO: BRAS FERREIRA MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por MARIANGELA CASCÃO PIRES E ALBUQUERQUE e OUTROS contra sentença pela qual extinto o cumprimento de sentença movido por BRÁS FERREIRA MACHADO em desfavor dos ora apelantes. Esta a sentença: “Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença - Honorários Advocatícios (10655) ajuizada por BRAS FERREIRA MACHADO em desfavor de MARIANGELA CASCAO PIRES E ALBUQUERQUE e outros, partes qualificadas nos autos. Verifica-se que o processo principal tramitou pelo sistema eletrônico (PJe), mas a parte credora distribuiu novos autos para o cumprimento de sentença. É o relatório. Decido. Inicialmente, ressalto que, por se tratar de vício insanável, não há falar em intimar a parte credora para emendar a peça inicial. Na forma do art. 17 do CPC, são condições da ação a legitimidade e o interesse de agir. Este último divide-se no trinômio necessidade, utilidade e adequação. A necessidade é demonstrada quando, diante da resistência da parte adversa, o bem da vida só puder ser alcançado mediante a tutela jurisdicional. A utilidade ocorre quando, ao final, o provimento jurisdicional se mostre útil ao interessado. Por fim, a adequação nada mais é do que o manejo do procedimento adequando à satisfação do direito almejado. O caso dos autos peca pela inadequação da via eleita. Haja vista o sincretismo processual, o cumprimento de sentença é só mais uma fase do mesmo processo, não havendo falar em distribuição de autos próprios para seu desencadeamento, exceto na hipótese de os autos principais terem tramitados na forma física, conforme a Portaria Conjunta/TJDFT no 85/2016. Portanto, se o processo principal tramita pelo meio eletrônico, deve o interessado requerer a abertura da fase de cumprimento de sentença nos mesmos autos em que foi prolatada a sentença. O parágrafo único do art. 516 do CPC inova ao trazer exceções a essa regra, pois permite ao exequente optar pelo atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer. Mas, conforme se observa, o caso dos autos não se enquadra nessas exceções. Dessa forma, como demonstrado, à medida que se impõe é a extinção do processo sem resolução do mérito por falta de condições da ação – falta de interesse de agir por inadequação da via eleita. Dispositivo Ante o exposto, e nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo sem resolução do mérito por falta de condição da ação (interesse processual). Condeno a parte autora no pagamento das custas processuais, se houver. Sem honorários. Transitado em julgado, recolhidas as custas, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença assinado eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se”(ID57348583). Os executados MARIANGELA CASCÃO PIRES E ALBUQUERQUE e OUTROS apelam. Nas razões recursais, alegam: “A decisão do juízo a quo ao extinguir o feito sem apreciação do mérito, violou o artigo 513, do Código de Processo Civil, verbis: ‘CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SERÁ FEITO SEGUNDO AS REGRAS DESTE TÍTULO, OBSERVANDO-SE, NO QUE COUBER E CONFORME A NATURZA DA OBRIGAÇÃO, O DISPOSTO NO LIVRO II DA PARTE ESPECIAL DESTE CÓDIGO: § 1o.... § 2o O DEVEDOR SERÁ INTIMADO PARA CUMPRIR A SENTENÇA: I – pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos.” O Juízo “a quo” ao extinguir o feito também violou o artigo 516, do Código de Processo Civil, verbis: “O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EFETUAR-SE-A PERANTE: I... II – O juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.” Por outro lado, a Portaria Conjunta TJDFT no 85/2016 somente é aplicável aos processos que tramitaram na forma física. Também houve violação ao princípio previsto no artigo 58, do Código de Processo Civil, verbis: ”A REUNIÃO DAS AÇÕES PROPOSTAS EM SEPARADO FAR-SE-A NO JUÍZO PREVENTO, ONDE SERÃO DECIDAS SIMULTANEAMENTE”. Os pressupostos do artigo 17, do Código de Processo Civil também foram violados, tendo em que o APELADO possuía interesse processual e legitimidade” (ID 57348594,p.2). Requerem: “Diante do exposto, os Apelantes requerem a reforma da sentença “a quo”, visando determinar o seu regular processamento e a reunião dos feitos; alternativamente pleiteiam a nulidade e a condenação em honorários advocatícios. Termos em que, Esperam Justiça”(ID57348594,p.2). Preparo recolhido (ID57348593). Nas contrarrazões, BRÁS FERREIRA MACHADO (exequente) suscita preliminar de não conhecimento do recurso por inexistência de interesse de agir. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (ID57348597). Intimados (artigos 9° e 10 do Código de Processo Civil; despacho de ID57472124), os recorrentes requereram o regular processamento e julgamento do recurso (ID 57852111). É o relatório. Muito bem. “1. O interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado.” (STJ - REsp: 1732026 RJ 2017/0330192-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/05/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018). E carece de interesse recursal a parte que busca a reforma da sentença sem ter sido sucumbente, sem possibilidade, portanto, de obtenção de situação mais vantajosa. Exata hipótese dos autos: o cumprimento de sentença movido por BRÁS FERREIRA MACHADO em desfavor dos executados/apelantes foi extinto sem resolução do mérito; nenhum interesse recursal na reforma da sentença por parte dos apelantes. Frise-se: recurso útil é aquele que, em tese, pode trazer alguma vantagem para o legitimado, ou seja, o julgamento do recurso deve ser suficiente a proporcionar ao recorrente uma situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela apresentada na decisão impugnada. E é necessário o recurso se for a única via processual hábil para a obtenção do benefício prático almejado. (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 129). E, na hipótese, como se viu, necessidade e utilidade recursais inexistentes. Ante o exposto, não conheço do recurso (art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do Regimento Interno do TJDFT). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora